Tribunal: TJMT
Processo: 1001900-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001900-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Veículos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAMILA DA SILVA ALVES - CPF: 071.028.841-76 (ADVOGADO), GILBERTO ALVES DE LIMA - CPF: 284.202.761-20 (AGRAVANTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. DESCABIMENTO. PARCELAMENTO AUTORIZADDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de que os rendimentos do requerente superam R$ 10.000,00 mensais e que não houve comprovação suficiente de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a presunção relativa de hipossuficiência do agravante foi afastada por provas que demonstram sua capacidade financeira para custear as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 99, §3o, do CPC, a alegação de insuficiência de recursos goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de provas em contrário.

No caso, o conjunto probatório evidencia que o agravante possui rendimentos mensais superiores a R$ 10.000,00, além de movimentação bancária constante e patrimônio compatível com sua capacidade de arcar com os custos do processo.
O parcelamento das custas foi oportunizado, nos termos do art. 98, §§ 4o a 6o, do CPC, não havendo fundamento para a concessão da justiça gratuita ou para a suspensão do pagamento até o final do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A presunção relativa de hipossuficiência econômica pode ser afastada por provas nos autos que demonstrem a capacidade financeira do requerente de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Gilberto Alves de Lima em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos da ação de cobrança securitária c/c indenização por dano material e moral ajuizada em desfavor da HDI Seguros S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais, facultando, ainda, seu pagamento de forma parcelada.

Aduz o
agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, ante a ausência de condições para arcar com o pagamento das custas, sem prejuízo do próprio sustento ou da família. Alega que, embora perceba rendimentos superiores a R$ 10.000,00, provenientes de sua aposentadoria e de sua condição de policial da reserva, tais valores são integralmente utilizados para despesas essenciais à sua subsistência e á de sua família.

Afirma que demonstrou que sua conta bancária recebe depósitos mensais fixos e que os extratos anexados ao processo evidenciaram que não há saldo acumulado, pois a totalidade dos proventos é consumida com gastos essenciais, tais como moradia, alimentação, saúde e educação dos filhos.
Diante disso, requereu a reforma da decisão agravada para que lhe fosse concedido o benefício da justiça gratuita. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação dos
§§ 4o a 6o do art. 98 do CPC
,
permitindo o
parcelamento das custas processuais
, a
redução percentual das despesas processuais
ou, alternativamente, o
pagamento das custas ao final do processo
.

A tutela antecipada recursal foi indeferida. (id. 266215275).

As informações foram prestadas pela d. Juíza.

(id. 269167259).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Gilberto Alves de Lima ajuizou ação de cobrança securitária c/c indenização por dano material e moral contra a HDI Seguros S.A., tendo a douta magistrada
a quo

indeferido o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais, facultando, ainda, seu pagamento de forma parcelada.

Aduz o
agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, ante a ausência de condições para arcar com o pagamento das custas, sem prejuízo do próprio sustento ou da família. Alega que, embora perceba rendimentos superiores a R$ 10.000,00, provenientes de sua aposentadoria e de sua condição de policial da reserva, tais valores são integralmente utilizados para despesas essenciais à sua subsistência e á de sua família.

Afirma que demonstrou que sua conta bancária recebe depósitos mensais fixos e que os extratos anexados ao processo evidenciaram que não há saldo acumulado, pois a totalidade dos proventos é consumida com gastos essenciais, tais como moradia, alimentação, saúde e educação dos filhos.
Diante disso, requereu a reforma da decisão agravada para que lhe fosse concedido o benefício da justiça gratuita. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação dos
§§ 4o a 6o do art. 98 do CPC
,
permitindo o
parcelamento das custas processuais
, a
redução percentual das despesas processuais
ou, alternativamente, o
pagamento das custas ao final do processo
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

No caso em exame, a documentação anexada aos autos comprova que o agravante possui capacidade financeira suficiente para custear as despesas processuais sem que isso comprometa sua subsistência, afastando, assim, a presunção de hipossuficiência. Ademais, conforme bem ponderado pelo douto magistrado, o requerente é policial militar aposentado e aufere duas remunerações do Estado, cujos rendimentos mensais ultrapassam R$ 10.000,00, conforme demonstrado nos extratos bancários juntados aos autos.

Por conseguinte, o montante em questão, por si só, não configura prova suficiente da hipossuficiência financeira. Além disso, conforme a última declaração do imposto de renda, seus rendimentos tributáveis superaram o valor de R$ 100.000,00 anuais, evidenciando, ainda, movimentações bancárias contínuam inclusive com o uso frequente de cartões de créditos.

Assim, apesar da declaração de hipossuficiência finaneira e da prova documental produzida na origem pelo agravante, para justificar a sua hipossufiência financeira, tais fatos, aliados à natureza da demanda, são absolutamente incompatíveis com a incapacidade suscitada.

Digo isso, porque a recorrente, por mais necessitada que possa aduzir, não se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir à parte autora a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, a justificar a concessão do benefício.

Além disso, já lhe foi oportunizado o recolhimento de forma parcelada, nos ditames do regramento processual civil.

Por derradeiro, quanto ao pleito de
suspensão da exigibilidade do pagamento das custas até o final do processo,
ressalto que não se mostra cabível por expressa vedação legal, vez que
a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar-se da justiça gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de justiça gratuita também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025